Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
O pedido de liminar foi apreciado no Plantão Judicial, cuja decisão concluiu pela reversibilidade do ato, o que poderia até ensejar a ausência de interesse recursal. Requisito informações do juízo da causa, mormente quanto à manutenção da remoção do veículo ante a suspensão dos atos expropriatórios. expeça-se ofício. Intimem-se, inclusive os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso.